Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-84.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel. Partilha de bem imóvel. Coisa comum. Necessidade de arbitramento de aluguéis. Autor que não comprovou no processo a extensão do direito de cada um sobre o imóvel. Falta de interesse de agir corretamente verificada (artigo 485, VI, do CPC). Sentença de extinção mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel. Partilha de bem imóvel. Coisa comum. Necessidade de arbitramento de aluguéis. Autor que não comprovou no processo a extensão do direito de cada um sobre o imóvel. Falta de interesse de agir corretamente verificada (artigo 485, VI, do CPC). Sentença de extinção mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida ao Autor. Recurso não provido.